Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743535-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA ROCHA SANTOS APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, MILENE VARANAUSKAS MARTIN, ALFREDO MARTIN FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de recurso de apelação interposto por NILZA ROCHA SANTOS (autora) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada contra CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais (ID 69699963), a apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto foi deferido em sentença. Não consta recolhimento de preparo. No despacho de ID 70139181 foi determinada a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Inconformada com o r. despacho, a apelante opôs Embargos de Declaração (ID 70545794), requerendo seja sanada omissão quanto ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que a apelante realizou pedido de concessão de gratuidade de justiça e este foi inicialmente deferido por meio da decisão de ID 145341372 dos autos de origem (ID 69699862). O deferimento da gratuidade de justiça foi revogado em decorrência de preliminar de impugnação à gratuidade justiça (ID 69699912). Entendeu o d. Magistrado a quo que “a parte autora percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 9.900,00, conforme demonstra o contracheque de ID 145146381. As despesas mensais da autora, por outro lado, se somadas, atingem o patamar aproximado de R$ 6.300,00, nos moldes dos comprovantes juntados ao ID 145146382. Assim, mesmo se decotados os valores das despesas, a parte autora remanesce com valor superior a R$ 3.500,00 mensais para a sua sobrevivência, o que contradiz a ideia de que é financeiramente hipossuficiente.” Pois bem. Como se vê, a parte do dispositivo da sentença que consta a suspensão de “exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade justiça, a teor do artigo 98, §3°, do CPC” é mero erro material passível de correção que não caracteriza a concessão da justiça gratuita e/ou justifica a ausência de recolhimento do preparo. Ademais, é facilmente constatado nos autos que a apelante tinha plena ciência da revogação da gratuidade de justiça (ID 69699912), uma vez que efetuou o recolhimento das custas iniciais por meio da guia de pagamento (ID 6969920). Por este motivo, o despacho de ID 70139181 concedeu o prazo de 05 dias para que a recorrente pudesse recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Ocorre que a parte apelante deixou de cumprir a determinação, ocasião em que opôs embargos de declaração em face do referido ato judicial. Nesse quadrante, impende destacar que o art. 1.001 do CPC determina que os despachos são pronunciamentos judiciais irrecorríveis, motivo pelo qual os embargos de declaração opostos pela parte apelante em face do despacho de ID 70139181 não podem ser conhecidos. Pela mesma razão, não há que se falar em conhecimento do referido recurso como agravo interno, motivo pelo qual reputa-se descumprida a determinação constante do despacho de ID 70139181. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator